Tribunal: TJES
Processo: 5015211-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015211-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO CERUTI e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO QUE NÃO CONFIGURA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, “quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção” (TJES. AC 0012341-65.2019.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. 07/11/2023). 2. No caso, a tese da parte agravante se fundamenta na alegação de que a posse exercida, somada a dos anteriores possuidores, seria suficiente para a consumação da prescrição aquisitiva em momento anterior à adjudicação do bem ao Estado. No entanto, os recibos de compra e venda do imóvel até então apresentados não são capazes, por si só, de demonstrarem o exercício fático da posse, sobretudo pelos antecessores. 3. Não se vislumbra a presença de elementos de prova suficientes a corroborar a posse com animus domini durante todo o período necessária para a consumação da prescrição aquisitiva, antes da adjudicação do bem pelo Estado circunstância a qual poderá ser melhor esclarecida após o efetivo exercício do contraditório, na instrução processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO CERUTI e MAGNA BORGES BARROS CERUTI
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança nos autos da ação de usucapião n. 5000808-88.2023.8.08.0009, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões, os Agravantes, em resumo, aduzem que: i) propuseram a ação com vistas à regularização da propriedade de imóvel situado na Rua Dr. Pedro Herkenhoff, nº 400, Centro, Boa Esperança – ES, onde residem desde 1999, data em que firmaram contrato de compra e venda do imóvel; ii) somando-se a posse dos anteriores possuidores, se verifica o total de 35 (trinta e cinco) anos de ocupação do imóvel; iii) em 20/09/2001, o Agravado adjudicou o bem em razão de processo de execução fiscal ajuizado em desfavor de Eliane Barros de Oliveira Novais (autos n. 009950000202); iv) desde 1988 o bem já não pertencia à pessoa da executada, visto que o transferiu, mediante recibo de compra e venda, a José Fernandes; v) em 29/11/2023, foram notificados sobre a concorrência pública relativa ao edital GEPAE/SEGER n. 11/2023, a ser realizada em sessão pública no dia 19/12/2023, deflagrada para alienação do bem pelo Estado.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso não merece ser provido.

De saída, reitero tratar-se de recurso interposto no âmbito de ação de usucapião, na qual os Agravantes pretendem que lhe seja atribuída a propriedade do imóvel situado na Rua Dr. Pedro Herkenhoff, nº 400, Centro, Boa Esperança – ES.

Verifica-se que, na decisão vergastada, o juiz de primeiro grau entendeu que a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes restaria afastada pelo fato de que, sendo o imóvel pertencente ao Estado do Espírito Santo, ainda que houvesse a ocupação do bem público, essa configuraria mera detenção, inexistindo, pois, indício mínimo da posse. Vejamos o que consta no
decisum
guerreado:

“Observa-se que a natureza preponderante da sentença de usucapião é declaratória, de acordo com sólido entendimento doutrinário, dessa forma, o provimento jurisdicional se presta ao reconhecimento de situação fática pretérita, isto é, perfectibilizada anteriormente e possui efeitos ex tunc (retroativos).

No caso dos autos, em cognição não exauriente, observa-se não ter restado demonstrado a posse mansa e pacífica do imóvel, sobretudo em razão das averbações promovidas na matrícula do imóvel terem ocorrido há mais de 20 (vinte) anos. Aliás, referido documento juntado sob o ID nº 35043294, informa que o real proprietário do imóvel, em tese é o próprio requerido.

Destaca-se, ainda, que o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível, ou seja, não estão sujeitos à usucapião, exegese do Art. 102, do CC, c/c Art. 183, § 3º, bem como Súmula 619 do STJ e 34, do STF.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o que, também acompanha os demais Tribunais de Justiça Brasileiros, destaco:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIO. NATUREZA DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum proferido na vigência do CPC/2015. II. Na forma da jurisprudência do STJ, "regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos" (STJ, REsp 1.874.632/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2021). III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "incontroverso que o imóvel objeto da presente ação é bem público", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Descabimento do Recurso Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.079.504/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - DETENÇÃO - USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE. Não cabe, em ação possessória, a discussão sobre o domínio (art. 1.210,§ 2º). Consoante posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação de bem público pelo particular fora dos permissivos do regime administrativo configura mera detenção, e não posse. Os bens públicos, por sua natureza, não se sujeitam à usucapião ( CF/88, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, c/c CC/02, art. 102). (TJ-MG - AC: 00677207120128130148 Lagoa Santa, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 02/06/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2023)

Sendo assim, nessa seara não exauriente, deve haver mínimos indícios de provas para concessão do pedido liminar, ausentes, pois, por ora, impõe-se seu indeferimento.”

De fato, penso que a conclusão exarada está em consonância com a remansosa jurisprudência sobre o tema, no que se refere à impossibilidade de exercício de verdadeira posse quando se tem a ocupação de bem público, o que corrobora a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Confira-se, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 102 do CC, os “bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.
2. Quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção.
Precedentes do c. STJ. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0012341-65.2019.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. 07/11/2023)

Apelação. Possessória. Reintegração de posse. Ocupação indevida de sala comercial. Propriedade da COHAB/SP.
Impossibilidade da usucapião de bem público. Mera detenção.
Posse precária e clandestina configurada. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10126412120198260007 SP 1012641-21.2019.8.26.0007, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 27/09/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - DETENÇÃO - USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE. Não cabe, em ação possessória, a discussão sobre o domínio (art. 1.210,§ 2º).
Consoante posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação de bem público pelo particular fora dos permissivos do regime administrativo configura mera detenção, e não posse. Os bens públicos, por sua natureza, não se sujeitam à usucapião
( CF/88, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, c/c CC/02, art. 102). (TJ-MG - AC: 00677207120128130148 Lagoa Santa, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 02/06/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2023)

Ademais, a tese dos Agravantes se fundamenta na alegação de que a posse por eles exercida, somada a dos anteriores possuidores, seria suficiente para a consumação da prescrição aquisitiva em momento anterior à adjudicação do bem ao Estado. No entanto, observo que os documentos que instruem a exordial não são suficientes para comprovar tal alegação, na medida em que os recibos de compra e venda do imóvel até então apresentados não são capazes, por si só, de demonstrarem o exercício fático da posse, sobretudo pelos antecessores.

Ora, como cediço, a posse com
animus domini
é
conditio sine qua non
para a aquisição da propriedade pela via da usucapião, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. TRECHO QUE SERVE DE PASSAGEM. RECIBO EXIBIDO PELA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO IDENTIFICA A ÁREA. TESTEMUNHAS QUE NÃO APONTARAM DE FORMA CLARA E CONCRETA ATOS PRÓPRIOS AO DOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE PORTÃO E CADEADO NÃO ESCLARECIDA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE EXERCÍCIO POSSESSÓRIO COM ANIMUS DOMINI, ELEMENTO ESSENCIAL AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. MERA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE PASSAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE AD USUCAPIONEM. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA E SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O animus domini é elemento essencial a todas as espécies de usucapião, sem o qual impossível o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade.
(TJSC; APL 5008639-52.2019.8.24.0020; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck; Julg. 11/10/2023)

Logo, não vislumbro, até o momento, a presença de elementos de prova suficientes a corroborar a posse com
animus domini
durante todo o período necessária para a consumação da prescrição aquisitiva, antes da adjudicação do bem pelo Agravado; circunstância a qual poderá ser melhor esclarecida após o efetivo exercício do contraditório, na instrução processual.

Mutatis mutandis,
é o entendimento que prevalece na jurisprudência, no que concerne à comprovação da posse, a saber:

[...]
2. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação ao esbulho, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, razão pela qual se deve indeferir a liminar de reintegração de posse.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000212299606001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

No mais, especificamente sobre a tutela provisória em sede de ação de usucapião, é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória para comprovação da situação de fato. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2225770-74.2023.8.26.0000; Ac. 17293715; Santos; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 27/10/2023; DJESP 07/11/2023; Pág. 3013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião.
Tutela provisória antecipada. [...] O juiz somente concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora o que não ocorre no caso.
Necessidade de dilação probatória.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2112267-75.2023.8.26.0000; Ac. 17355712; São Sebastião; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 17/11/2023; DJESP 27/11/2023; Pág. 2083)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Nos termos do art. 300, do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ante a necessidade de dilação probatória quanto aos fatos narrados pela parte agravante, deve ser indeferida a antecipação da tutela pleiteada.
(TJMG; AI 1718560-89.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 25/10/2023; DJEMG 26/10/2023)

Por fim,
sublinho que, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023); sobretudo em sede de liminar recursal.

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve prevalecer.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória requerido pelos Agravantes na ação de origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 12:56:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50141213032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.